Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO NO VOO. PERDA DA CONEXÃO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 6.000,00) MANTIDO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do CDC. Ou seja, opera-se a responsabilização solidária de todos os agentes causadores da ofensa, situação reforçada pela parceria estabelecida entre as companhias aéreas quanto ao compartilhamento de voos.
3. O atraso do voo, perda da conexão e chegada ao destino dois dias depois do previamente contratado, configuram falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, é medida que se impõe a condenação da recorrente ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, hospedagem, transporte, alimentação, na forma imposta por sentença.
5. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa do recorrido foram significativamente afetados pela falha nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos de sua personalidade, sobretudo sua dignidade.
6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da falha na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).